Tribunal: TJDFT
Processo: 0708371-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO DO CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a inexigibilidade dos débitos de R$ 10.163,28 vencido em 21/02/2022 e R$ 10.163,28 vencido em 16/03/2022, referentes ao plano de saúde contratado pelo autor com a empresa ré, com a consequente baixa dos referidos débitos nos seus cadastros internos e nos órgãos de proteção ao crédito e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Afirmou que em janeiro de 2022, por meio dos canais de atendimento da empresa ré, solicitou o cancelamento do plano de saúde contratado por ter migrado para outro plano. Alegou que no dia 01/02/2022 foi encaminhada a declaração que possibilitou a sua portabilidade para o outro plano de saúde. Esclareceu que o contrato entabulado entre as partes prevê o pagamento antecipado pelo serviço posteriormente prestado e, considerando a migração para o outro plano a partir de 01/02/2022, realizou o pagamento concernente ao mês de janeiro/2022, dando por quitada a obrigação com a requerida. Entretanto, sustentou que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro de inadimplentes pela ré, em razão do não pagamento das faturas do plano de saúde referentes aos meses de fevereiro e março de 2022, quando o contrato já não estava mais em vigência. Defendeu ter experimentado transtornos e danos pelos quais buscam ser indenizados.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 49595376 e 49595378). Foram ofertadas contrarrazões (ID 49595381).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, quanto à incidência de dano moral indenizável e o valor fixado.
5. Em suas razões recursais, a empresa ré sustentou a legalidade das cobranças, uma vez que não houve solicitação formal de cancelamento do contrato do plano de saúde pelo recorrido. Afirmou que não praticou qualquer conduta ilícita e que agiu no exercício regular de seu direito, em razão do não pagamento do débito relativo às mensalidades de fevereiro e março de 2022. Alegou que a negativação do nome do recorrido não foi indevida, o que afastaria a indenização por danos morais. Defendeu a ausência de comprovação de dano moral passível de indenização. Requereu o provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Alternativamente, a redução do quantum indenizatório.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. No caso em exame, a declaração de permanência (ID 49595144 - Pág. 5) – documento solicitado pelo beneficiário de plano de saúde que deseja fazer a migração para outro plano -, datada de 1 de fevereiro de 2022, aliada as mensagens por meio de aplicativo de mensagens “whatsapp” (IDs 49595146, 49595147 e 49595148), cujo conteúdo não foi impugnado pela recorrente, são aptas a comprovar a solicitação, pelo consumidor, do cancelamento do plano de saúde. Por outro lado, a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia para excluir a sua responsabilidade, conforme teor do art. 14, § 3° do CDC.
8. Demonstrada a ocorrência do dano moral por ato ilícito da recorrente que, mesmo após rescisão contratual, procedeu à cobrança das mensalidades referentes aos meses de fevereiro e março de 2022 e incluiu o nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito. O consumidor suportou aborrecimentos para os quais não deu causa e não podem ser considerados simples dissabor. Assim, impõe-se a manutenção da sentença, inclusive quanto ao valor arbitrado, pois o quantum debeatur fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.